Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-77.2021.8.11.0033
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001894-77.2021.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0042-80 (EMBARGADO), JESSE FIALHO MARTINS - CPF: 058.485.529-08 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (EMBARGANTE), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (EMBARGANTE), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), LEANDRO FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.589-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS
À EXECUÇÃO D
-
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA
-
CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
-
NATUREZA INDENIZATÓRIA DA CLÁUSULA
WASHOUT
-
INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 412 E 413 DO CC
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da credora, reformou a sentença e julgou improcedentes os embargos à execução, restabelecendo integralmente a penalidade prevista na alínea "b" da Cláusula Quarta dos contratos de compra e venda de soja com entrega futura. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação dos artigos 412 e 413 do CC e contradição na validação do cálculo executivo baseado em avaliação única, quando a cláusula contratual exigiria três avaliações independentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a alegada excessividade da penalidade à luz dos artigos 412 e 413 do CC; (
ii
) verificar se o julgado apresenta contradição interna ao aplicar o princípio do
pacta sunt servanda
e simultaneamente validar cálculo executivo que teria
descumprido a metodologia contratual de três avaliações independentes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a natureza jurídica da penalidade, consignando que a cláusula prevista na alínea "b" da Cláusula Quarta não representa multa percentual arbitrária, mas mecanismo de compensação pela diferença de preço entre o valor contratado e o valor de mercado, constituindo prefixação de perdas e danos de natureza indenizatória.

4
. Os artigos 412 e 413 do CC aplicam-se exclusivamente às cláusulas penais de natureza punitiva, não incidindo sobre cláusulas
washout
de caráter indenizatório, que visam recompor a perda econômica efetiva da credora.

5
. O julgado afastou expressamente a alegação de manifesta excessividade, consignando que o valor cobrado representa exatamente o prejuízo sofrido pela credora, que teve de adquirir o produto no mercado a preços significativamente
superior
aos contratados.

6.
Inexiste contradição na validação do cálculo executivo, pois os embargantes não apresentaram documento idôneo que desconstituísse o valor de mercado apontado pela credora, limitando-se a apego formal à exigência de três avaliações, quando o preço de mercado da soja constitui fato público e notório na região.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula
washout
prevista em contratos de compra e venda de soja com entrega futura possui natureza indenizatória, visando recompor a perda econômica efetiva do credor mediante a diferença entre o preço contratado e o valor de mercado na data da entrega, não se sujeitando aos limites dos artigos 412 e 413 do CC, aplicáveis exclusivamente às cláusulas penais de natureza
punitiva.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VITOR AUGUSTO CELLA, MILTON PAULO CELLA e ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA
no
ID nº 3
50313858
, visando sanar
vícios de
omissão
e contradição
que estariam maculandoov.acórdão de
IDnº3
47305397
, que

d
eu
provimento ao
R
ecurso
de Apelação Cível nº
1001894-77.2021.8.11.0033
para reformar a sentença recorrida e
julgar improcedentes
os embargos à execução, restabelecendo integralmente a penalidade pactuada na alínea "b" da Cláusula Quarta dos contratos, correspondente à diferença entre o preço pactuado e o preço de mercado na data prevista para a entrega do produto, conforme apurado na execução.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão padece de omissão
quanto ao enfrentamento da manifesta excessividade da cominação à luz dos artigos 412 e 413 do C
ódigo Civil
sustentando que a penalidade supera o valor da obrigação principal.

Enfatizam
que
o acórdão embargado
limitou-se
a afastar o pedido de revisão da cláusula penal compensatória sob o
fundamento de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por entender que os contratos foram celebrados entre partes financeiramente capazes e experientes no mercado agrícola, inexistindo relação de consumo ou hipossuficiência que autorizasse a incidência do artigo 52 do CDC.

Sustentam
ainda
que o julgado permaneceu silente quanto aos fundamentos autônomos invocados, notadamente que a penalidade executada supera o valor da obrigação principal, que o artigo 412 do C
ódigo
C
ivil
estabelece limite objetivo à cláusula penal compensatória e que o artigo 413 do C
ódigo
C
ivil
impõe ao julgador o dever de redução equitativa quando configurada manifesta excessividade.

Asseveram
também
que o v. acórdão padece de
contradição interna entre a observância do
pacta sunt servanda
e a validação do cálculo apresentado na execução, que teria descumprido a metodologia contratual de três avaliações independentes para apuração do preço de mercado.

No mais, ressalta
m

que a documentação apresentada para embasar a liquidação foi impugnada como inidônea, justamente por não atender ao critério contratual de múltiplas avaliações independentes, tratando-se de matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito da apelação, nos termos do artigo 1.013 do CPC.

Concluindo,
apresenta
m
prequestionamento
do
art. 1.022, caput, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, do CPC, bem como ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, além dos dispositivos do Código Civil (
arts
. 412, 413, 421 e 421-A) e do art. 1.013 do CPC/2015.

Por fim,
pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes.

A embargada
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA apresenta
contrarrazões no
ID nº 356581394
,
sustenta
ndo
que os embargos de declaração possuem caráter protelatório, buscando rediscutir matérias preclusas, uma vez que os embargantes não interpuseram recurso de apelação contra a sentença
singular
, pretendendo a aplicação do artigo 1026, § 2º do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Não procede o in
conformismo dos embargante
s
.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação dos artigos 412 e 413 do C
ódigo
C
ivil
, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a natureza jurídica da penalidade prevista na alínea "b" da Cláusula Quarta dos contratos.

O julgado consignou que a cláusula não representa multa percentual arbitrária, mas mecanismo de compensação pela diferença de preço entre o valor contratado e o valor de mercado na data prevista para entrega, constituindo forma de prefixação de perdas e danos que efetivamente reflete o prejuízo da credora com o inadimplemento.

Esta distinção revela-se juridicamente relevante. O artigo 412 do C
ódigo
C
ivil
estabelece que
"o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal"
. O artigo 413 do mesmo diploma determina que
"a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio"
.

Tais dispositivos aplicam-se às cláusulas penais de natureza punitiva, que estabelecem sanção pelo descumprimento contratual. A cláusula
washout
,
prevista na alínea "b" da Cláusula Quarta dos contratos em análise, possui natureza indenizatória, visando recompor a perda econômica efetiva da credora que teve de adquirir o produto no mercado a preços majorados. Não se trata de penalidade arbitrária, mas de prefixação de perdas e danos correspondente ao prejuízo concreto suportado pelo credor.

O acórdão embargado consignou expressamente que não há elementos que comprovem manifesta excessividade da penalidade pactuada, considerando a natureza e finalidade do negócio. O valor cobrado representa exatamente o prejuízo sofrido pela credora, que deixou de adquirir o produto pelo preço vantajoso previamente pactuado e teve de recorrer ao mercado para suprir sua necessidade, pagando preço significativamente maior.

O fato de o valor da indenização superar, no momento da execução, o valor histórico da obrigação principal não torna a cláusula abusiva. Tal circunstância apenas reflete a variação de mercado da
commodity
, risco assumido pelas partes no momento da contratação e inerente à natureza do negócio. Os contratos de compra e venda de soja com entrega futura configuram contratos de risco, nos quais as oscilações de preço constituem elemento essencial da avença.

Não é de se olvidar que
a cláusula
washout
possui natureza indenizatória e não se sujeita à redução do artigo 413 do CC. O julgador não possui obrigação de rebater, um a um, todos os dispositivos
legais invocados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão da excessividade e a afastou com base na natureza indenizatória da cláusula e na ausência de elementos que demonstrem desproporcionalidade entre a penalidade e o prejuízo efetivo. Inexiste, portanto, omissão a ser suprida.

Quanto à alegada contradição entre a aplicação do
pacta sunt servanda
e a validação do cálculo apresentado na execução, os embargantes sustentam que a Cláusula Quarta dos contratos exige três avaliações independentes para apuração do preço de mercado, mas o acórdão teria validado cálculo baseado em avaliação única da Corretora GAMA.

A alegação não prospera. O acórdão embargado analisou detalhadamente o cálculo da execução, indicando os valores pactuados, os preços de mercado na data do vencimento e a diferença apurada. Ao tratar da Declaração de Preço da Corretora GAMA, o julgado consignou expressamente que o documento não foi objeto de questionamento pela parte contrária, restando incontroverso o valor.

Os embargantes alegam que impugnaram a idoneidade da avaliação. Contudo, impugnar a forma não equivale a impugnar o conteúdo. Em nenhum momento durante a instrução processual, os embargantes apresentaram documento idôneo que desconstituísse o valor de mercado apontado pela credora. Não apresentaram cotações de outras corretoras, cooperativas ou bolsas de mercadorias que demonstrassem que o preço declarado pela Corretora GAMA estava equivocado. Limitaram-se a apego formal à exigência de três avaliações.

Ademais, o
preço de mercado da soja constitui fato público e notório na região, amplamente divulgado por institutos de
economia agrícola e bolsa de valores. A exigência de três avaliações não pode servir como subterfúgio para inviabilizar a execução de título líquido, certo e exigível, especialmente quando o devedor não demonstra, por qualquer meio, que o valor cobrado destoa da realidade de mercado.

A boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do C
ódigo
C
ivil
, impõe às partes o dever de cooperação e lealdade processual. O apego a formalismos vazios, quando não demonstrada efetiva divergência quanto ao valor de mercado do produto, configura abuso do direito de defesa e viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Os artigos 421 e 421-A do C
ódigo
C
ivil
, invocados pelos embargantes, consagram a liberdade contratual exercida nos limites da função social do contrato, a intervenção mínima nas relações contratuais privadas, a excepcionalidade da revisão contratual, a presunção de paridade e simetria nos contratos civis e empresariais, a possibilidade de as partes estabelecerem parâmetros objetivos para interpretação das cláusulas negociais e o respeito à alocação de riscos definida pelos contratantes.

Nesse contexto, o
acórdão embargado constitui perfeita materialização des
s
es princípios ao impedir que o Judiciário interfira indevidamente para mitigar penalidades que refletem a exata alocação de riscos do agronegócio. A validação do cálculo matematicamente correto e aderente à realidade de mercado prestigia a boa-fé objetiva e a efetividade da tutela jurisdicional, rechaçando o apego a formalismos que visam apenas frustrar o direito do credor.

Inexiste, portanto, contradição no julgado. O acórdão agiu com coerência ao aplicar integralmente o contrato, validando cálculo que reflete o prejuízo efetivo da credora e caracteriza título líquido, certo e exigível.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamentodos
art. 1.022, caput, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, do CPC, bem como ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, além dos dispositivos do Código Civil (
arts
. 412, 413, 421 e 421-A) e do art. 1.013 do CPC/2015.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026